Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-86.2020.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1002466-86.2020.8.11.0059
APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc
Verifica-se que o Apelante não teve o benefício da justiça gratuita deferida em primeira instância, pleiteando em seu Apelo o seu deferimento, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
Pois bem.
́Para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve a requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento, porquanto analisando não só os fundamentos deste recurso, como também pela carteira de trabalho (id no 102944463) verifico que, in casu, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porque evidenciada a alegada insuficiência de recursos financeiros do Apelante, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita ao Apelante.
Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que não houve intimação do Apelado para apresentar as contrarrazões ao recurso, de modo que determino a intimação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A para querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, a fim de evitar cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual.
Intima-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora